Tribunal: TJSP
Processo: 2059655-58.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. Pretendida soltura do paciente. Alegação de excesso de prazo injustificável no deslinde da ação e prolação da sentença. Inocorrência. Instrução encerrada. Súmula 52 STJ. ORDEM DENEGADA.